Tribunal: TCU
Processo: 044.876/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1893/2022-TCU-Primeira Câmara Considerando que restou caracterizada a inconformidade contrária ao art. 31 da Lei 8.666/1993, referente à exigência da demonstração, por parte dos licitantes, da disponibilidade financeira líquida (DFL) igual ou superior ao valor total do orçamento do órgão licitante, conforme o item 7.8.5.1 do edital. No entanto, tal ocorrência não foi suficiente para prejudicar de maneira decisiva a competitividade do certame, que teve seis empresas com propostas válidas; Considerando que se verificou a presença do periculum in mora ao reverso, capaz de trazer prejuízos aos cofres da União ou ao interesse público caso haja decisão no sentido de desconstituir os atos já praticados na tomada de preços 3/2021, Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 1o, XXIV, na forma do art. 143, V, 'a', ambos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, indeferir o pedido de medida cautelar, encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da SeinfraUrb (peça 27), ao representante e à Prefeitura Municipal de São João do Rio do Peixe/PB, fazendo-se a determinação conforme proposto nos autos. 1. Processo TC- Processo 044.876/2021-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: PJF Almeida Construções e Serviços Eireli (CNPJ 13.777.403/0001-93). 1.2. Entidade: Município de São João do Rio do Peixe - PB. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.6. Representação legal: Francisco de Paulo Almeida da Silva, representando PJF Almeida Construções e Serviços Eireli. 1.7. Determinações: 1.7.1. dar ciência, à Prefeitura de São João do Rio do Peixe/PB, com amparo no art. 9o, I, da Resolução-TCU 315/2020, de que a exigência contida no item 7.8.5.1 do edital da tomada de preços 3/2021 afronta o art. 31 da Lei 8.666/1993 e a jurisprudência do TCU, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de ocorrência semelhante em futuros certames do município.